Tribunal: STF
Processo: HC 92116
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA
 Habeas corpus. Receptação. Material bélico de
   propriedade da Aeronáutica. Dosimetria da pena. Aplicação do
   artigo 69 do Código Penal Militar. Fixação da pena-base no máximo
   legal permitido. Razoabilidade. Fundamentação apropriada.
1. A
   avaliação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do
   Código Penal Militar, que enseja aplicação transparente do juízo
   de razoabilidade formulado pelo Magistrado para aplicar a
   reprimenda, pode ser realizada em qualquer parte da sentença. Não
   há falar, assim, em ausência de fundamentos para a aplicação da
   pena-base no máximo legal permitido sem que se examine todo o
   corpo da decisão judicial.
2. A dosimetria da pena reclama
   fundamentação idônea, não a utilização de critérios
   matemáticos.
3. Eventual excesso na fixação da pena-base, o que
   não ocorre no caso, estaria corrigido pela não-aplicação, na
   hipótese vertente, da agravante da reincidência.
4. Habeas
   corpus indeferido.